Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão de id. 13594536 – p. 126, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em execução proposta pelo agravante em desfavor de CLEBER PEREIRA DOS REIS SORVETERIA – ME e OUTRO, indeferiu o pedido nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD. Em suas razões recursais (id. 13594535), afirma que foram realizadas diversas diligências judiciais e extrajudiciais sem que fosse possível localizar bens da parte agravada passíveis de constrição. Narra que a última pesquisa operada por intermédio do sistema BACENJUD ocorreu há três anos, razão pela qual há possibilidade de alteração da situação financeira da parte a justificar a reiteração da medida. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a determinação de reiteração da pesquisa no sistema BACENJUD de ativos financeiros do devedor, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id. 13594536 – p. 130. Por intermédio do despacho de id. 13746723, determinou-se a regularização do preparo. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e documentos de id. 13999876 e seguintes. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de id. 14018731. Em razão da retratação exercida pelo juízo a quo, noticiada no Ofício no 46/2020 (id. 14067319), o recorrente foi intimado a esclarecer se ainda persiste seu interesse recursal (id. 14813677). Em resposta, o agravante juntou a petição de id. 15499834, na qual requer a desistência do recurso interposto. É o breve relatório. Decido. Consoante dispõe o artigo 998 do Código de Processo Civil, é faculdade do recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Considerando que a procuração juntada aos autos (id. 13594536 – p. 7) confere poderes ao causídico para a prática do tal ato, não há óbice ao seu acolhimento. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante, para que surta seus jurídicos efeitos. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator